Tribunal: TJES
Processo: 5033977-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033977-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MGA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e outros
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033977-12.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MGA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e ITAU SEGUROS S/A

RECORRIDO
: MGA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e ITAU SEGUROS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. ARROMBAMENTO E FURTO DE BENS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DOS DANOS MATERIAIS. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora, em síntese, que em 05 de julho de 2022 firmou contrato de seguro para cobertura de eventuais danos materiais com a Requerida, com vigência de 05/07/2022 a 05/07/2023. Alega que em 10 de junho de 2023, na vigência da apólice, a Requerente sofreu danos decorrentes de um arrombamento no seu estabelecimento, ocorrendo furto de computador (notebook) aparelho de TV, aparelho de celular dentre outros, bem como despesas para restauração de portas, fechaduras e outros itens. Entretanto, a Requerida se negou a cumprir a cláusula contratual em relação a cobertura que foi contratada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirma que os danos refere-se ao furto de um notebook no valor de R$ 3.481,56 (três mil, quatrocentos e oitenta e um mil reais e cinquenta e seis centavos), uma porta e uma fechadura, ambas no valor de 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), totalizando R$4.426,36 (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), cujo valor atualizado perfaz R$ 5.372,57 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Requer, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais em R$5.372,57 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), bem como a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que esse juízo julgar razoável.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento R$4.426,36 (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), com o desconto de R$ 600,00 (seiscentos reais) referente ao valor da franquia. Inconformado, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado, a autora/recorrente insiste pela condenação em danos morais, o réu/recorrido, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se a seguradora deve ser condenada a indenizar os prejuízos materiais pelo sinistro; tal como se é cabível condenação ao pagamento de danos morais nas circunstâncias do caso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula n° 481 do STJ
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.
In casu
, concedo o benefício da gratuidade da justiça a recorrente MGA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA com respaldo nos documentos de IDs 15042911 e 15042912, que demonstram a incapacidade econômica dos litigantes em suportar os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

5. No mérito, incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, decorrente da contratação de seguro empresarial sob Apólice n° 005438336, cujos termos e condições contratuais constam no id. 15042888.

6. Com efeito, o boletim de ocorrência lavrado (id. 15042154) comprova que a requerida foi alvo de arrombamento por criminosos, resultando no furto de telefone celular, notebook e televisores, ocasionando prejuízo material. Ocorre que a seguradora negou a cobertura sob alegação de ausência de documentos imprescindíveis à análise administrativa do sinistro, conforme resposta encaminhada por e-mail (id. 15042890).

7. No caso em apreço, verifica-se que o contrato de seguro prevê cobertura em hipótese de roubo ou furto ocorrido no estabelecimento segurado, dispondo expressamente que:
“Caso ocorra o roubo ou furto qualificado no local do risco segurado, de mercadorias e bens da sua empresa,
basta que você comprove através de Notas Fiscais e/ou Livros Contábeis para que o prejuízo seja coberto de acordo com o dano e valor contratado
”
. Autora apresentou o boletim de ocorrência, bem como diversas fotografias (id. 15042178, 15042179, 15042180, 15042181) que conferem verossimilhança à ocorrência do arrombamento e ao furto dos bens que guarneciam o estabelecimento. Também comprovou os prejuízos patrimoniais mediante apresentação das notas fiscais juntadas aos autos (id. 15042183, 15042885, 15042157, 15042158, 15042159, 15042160), razão pela qual se impõe reconhecer a cobertura securitária pelos bens subtraídos e pelos reparos necessários. Acerto do ato sentencial.

8. Ademais, a alegação da seguradora de que os bens furtados não estariam cobertos não merecem acolhimento, diante da ausência de cláusula contratual limitativa nesse sentido, sendo certo que as cláusulas invocadas nas razões recursais não constam no contrato juntado pela própria ré. Ainda que fosse o caso, trata-se de bens inerentes à atividade empresarial da segurada, de modo que eventual exclusão contratual seria cláusula evidentemente abusiva, por violar a função social dos serviços de seguro e afrontar a boa-fé objetiva.

9. No tocante ao pleito de indenização por dano extrapatrimonial, objeto de irresignação pela pela autora/recorrente, é necessário pontuar que, em se tratando de pessoa jurídica, a reparação por dano moral restringe-se à proteção de sua honra objetiva, uma vez que sentimentos subjetivos como dor, angústia, sofrimento ou inquietação são próprios da pessoa humana. Neste caso, competia à recorrente demonstrar dano à sua reputação perante a terceiros. No caso dos autos, não restou demonstrado pela requerente que a negativa da cobertura teria acarretado abalo à sua credibilidade perante seus clientes, fornecedores ou parceiros comerciais, ônus que lhe competia. Neste caso, a lesão verificada restringe-se à esfera patrimonial da empresa, não havendo se falar em indenização por danos morais. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

10.
Ambos os recursos

CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se

ambos os recorrentes
ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto,
em relação à recorrente MGA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)